Tribunal: TJES
Processo: 5011253-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011253-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERICIAL. DESTINAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento, pelo perito nomeado, da quantia de R$ 41.800,00 depositada para a “justificação prévia”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores depositados para audiência de justificação prévia por profissional que não prestou serviço técnico-pericial reconhecido como tal pelo juízo, e se tais valores podem ser redirecionados para reparação de dano urbanístico-ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aparenta contradição com os próprios limites impostos pelo juízo durante o ato de justificação prévia. Isto porque foi anulada a intimação das partes para comparecerem à vistoria pericial por não se tratar de ato pericial complexo. Logo, não há embasamento para pagamento de “estudo” não produzido e sequer exigido naquela fase processual.

Valor que deve ser integralmente mantido para fins de eventual reparação/compensação do dano ambiental e indenização por dano moral coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. Não há embasamento para pagamento de “estudo” não produzido e sequer exigido. 2. É legítima a destinação de tais valores à reparação ou compensação de danos ambientais e indenização por dano moral coletivo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011253-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A., MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A

VOTO

Segundo consta dos autos, o juízo de origem determinou a realização de “audiência de justificação prévia”, com a oitiva de consultores técnicos, engenheiro civil com especialidade em urbanismo, engenheiro florestal e um arquiteto urbanista, em razão da
“necessidade de construção do conceito e limite do vocábulo ‘margem’.”
.

Na sequência, foi apresentada proposta do escritório La Rocca Consultoria, Avaliações e Perícias, estimando os honorários para “justificação prévia” em R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) para despesas com elaboração do estudo de consultoria técnica. O montante foi depositado pela Drift Comércio de Alimentos S/A.

Na oportunidade, o Ministério Público opôs embargos de declaração apontando
error in procedendo
, haja vista o recebimento em cartório de “plano de perícia” e agendamento de perícia por La Rocca Consultoria, Avaliações e Perícias, sem que fosse submetido ao Juízo para fins de análise e delimitação do respectivo ato processual.

Após, o juízo proferiu decisão chamando o feito à ordem, destacando que,
“na sequência cartorial dos autos, o processo se afastou do rumo estabelecido em audiência de fls. 258, diante das intimações automáticas, como as de depósito de honorários de perito e intimação de realização de perícia.”
. Assim, decretou a nulidade da intimação das partes para comparecerem à vistoria pericial, esclarecendo que não se trata de ato pericial complexo, mas apenas a oitiva dos profissionais em audiência de justificação prévia.

Durante a audiência de justificação prévia, houve a oitiva de dois consultores para esclarecimentos do que seria “margem de curso hídrico”, tendo o Ministério Público postulado a apreciação dos pedidos de tutela de urgência e a requerida Drift Comércio de Alimentos S/A pleiteado a devolução do valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). Na ocasião, o magistrado sugeriu que o valor ficasse depositado para eventual pagamento de honorário pericial mediante a necessidade de produção de prova, o que foi acatado pela Drift Comércio de Alimentos S/A.

Após regular prosseguimento e decisão saneadora, a requerida Drift Comércio de Alimentos S/A requereu a devolução do valor depositado na conta judicial, pontuando que o valor não corresponde a perícia, a qual será suportada pelo Estado do Espírito Santo (conforme decidido em agravo anterior).

Sobreveio decisão indeferindo o pedido de devolução dos honorários depositados em sede de justificação prévia e determinando a intimação do perito para estimar os honorários da fase pericial, bem como para requerer o que entendesse de direito quanto ao valor depositado.

Após ser intimado, o escritório La Rocca Consultoria, Avaliações e Perícias requereu a transferência do valor depositado referente à perícia que teria sido prestada durante a audiência de justificação.

Em manifestação, o Ministério Público consignou que o valor referente ao pagamento do perito seria custeado pelo Estado do Espírito Santo, requerendo o indeferimento do pedido de levantamento, até porque a empresa La Rocca não prestou o serviço e o valor depositado pela requerida pode servir para reparação do alegado dano urbanístico-ambiental.

Sendo assim, verifica-se que a decisão agravada apresenta contradição com os próprios limites impostos pelo juízo durante o ato de justificação prévia. Isto porque foi anulada a intimação das partes para comparecerem à vistoria pericial por não se tratar de ato pericial complexo. Logo, não há embasamento para pagamento de “estudo” não produzido e sequer exigido naquela fase processual.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de id 15386327, determinar que o valor de R$ 41.800,00 seja integralmente mantido para fins de eventual reparação/compensação do dano ambiental e indenização por dano moral coletivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira